Tribunal: TJDFT
Processo: 0700096-36.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700096-36.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE NILTON DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE NILTON DA SILVA em face de decisão proferida nos autos do processo 0709305-20.2018.8.07.0016, em trâmite no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que, em análise de prestação de contas de valores levantados para realização de cirurgia ortopédica, rejeitou as notas fiscais relativas aos gastos com transporte e alimentação do acompanhante e rejeitou o recibo relativo à prestação de serviço de cuidadora, intimando assim a parte agravante para realizar o depósito do saldo remanescente no valor de R$ 11.604,40. A parte agravante narra que as despesas devem abranger não apenas a cirurgia em si, mas todo o tratamento até a plena recuperação de sua saúde, incluindo os suportes e cuidados pós-cirúrgicos. Alega que, em razão do difícil pós-operatório, foi necessário o acompanhamento por cuidadora durante a recuperação do paciente, a fim de garantir o sucesso do seu tratamento. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pede o provimento do agravo para reformar a decisão de origem e que seja homologada a prestação de contas apresentada. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Em se tratando de cidadão hipossuficiente, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida. Dito isto, a sentença de origem assim determinou ao réu: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para CONDENAR o Distrito Federal a realizar o procedimento cirúrgico de ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL DIREITO, com todos os materiais e suportes necessários, inclusive de internação, devendo fazê-lo em hospital da rede pública ou, em caso de impossibilidade, promova o seu custeio em estabelecimento privado, conforme prescrição médica.” Nesta cognição sumária, a sentença me parece ser bem clara quanto à condenação em face do Distrito Federal para que esse realizasse procedimento cirúrgico com todos os materiais e suportes necessários. Numa cirurgia de ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL DIREITO, me parece cabível a necessidade de pessoa acompanhante no hospital, até porque o paciente pode precisar de alguma ajuda em determinado momento do dia e a enfermeira pode não estar disponível naquela hora. Além disto, o acompanhante é de suma importância emocional e psicológica neste tipo de cirurgia. Quanto à cuidadora, idem. O pós-cirúrgico exige cuidados com possível ferida, dieta e atividades físicas, o que sozinho soa como impossível para um recém-operado de Artroplastia Total de Quadril. Além disso, para o Distrito Federal receber R$ 11.604,40 no prazo de 10 dias úteis ou receber após o julgamento do colegiado não irá fazer diferença em sua saúde financeira. Já para, o agravante, muito provavelmente irá. Assim, nesta primeira análise, o pedido do agravante está de acordo com a pleiteada concessão de efeito suspensivo. Ademais, caso o colégio entenda o contrário, bastaria uma nova intimação nos termos da decisão recorrida. Em face do exposto, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão recorrida quanto à realização de deposito de saldo remanescente até decisão do julgamento do mérito do agravo. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2021 19:28:37. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator